Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DAS DELAÇÕES PREMIADAS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA OITIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA INTELECTUAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO NO DELITO. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Na espécie, observa-se que as colaborações premiadas foram realizadas em estrita consonância com as normas legais, não se desincumbindo a Defesa de trazer aos autos elementos que evidenciem, de maneira robusta, a inidoneidade do pacto realizado entre o Ministério Público, a Autoridade Policial e os corréus, tanto que a genérica menção ao fato de que as declarações dos delatores destoam do conjunto probatório não teria o condão de invalidar o referido acordo.
2. O testemunho por ouvir dizer (hearsayrule), apesar de não ter robusta força probatória, nem ser dotado de elevada credibilidade, não é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico, constituindo prova indireta quando acompanhado de outros elementos substanciais que sustentem uma condenação, de modo que a mera menção pelos delatores aos diálogos entre os corréus não importa, por si só, em invalidade das colaborações, porquanto foram coligidos com as demais provas produzidas para formar a convicção do julgador.
3. Em relação à alegação de incompetência territorial, destaque-se que os autos só foram julgados pelo d. juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga em razão da conexão com o processo relativo ao sequestro e extorsão do corréu Humberto, que teve como principal objetivo assegurar o êxito do crime de roubo, porquanto, como os corréus não teriam recebido suas partes na divisão do proveito do crime, teriam praticado o segundo delito, estando evidenciada a correlação entre as condutas investigadas. 3.1. Desse modo, a “nulidade de algibeira” trazida pela Defesa neste novo julgamento, mesmo ciente do resultado desfavorável no primeiro recurso, não se coaduna com a boa-fé processual, sendo rechaçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na linha do AREsp 1.734.523, razão pela qual se rejeita a irresignação.
4. Além de a decisão proferida pela Ministra Relatora no bojo dos EDcl no AgRg em Habeas Corpus 748014/DF não ter contemplado nova oitiva da vítima, constam dos autos atas notariais indicando as diversas trocas de mensagens entre vítima e acusado no período anterior ao evento delitivo, mostrando-se desnecessária novo depoimento para esclarecimento dos pontos controvertidos, principalmente pelo fato de as novas razões recursais já contemplarem fundamentos que confrontem a credibilidade do relato da vítima.
5. Na espécie, ao término da instrução criminal não restaram elementos fáticos suficientes a embasar o decreto condenatório nos moldes da pretensão ministerial, diante das fundadas dúvidas quanto à efetiva participação do apelante na empreitada criminosa. 5.1. Considerando que as delações apresentadas constituem meios de prova e não provas propriamente ditas e que os relatos dos colaboradores estariam fundados na versão de Humberto, que, por sua vez, negou a participação do apelante, um decreto condenatório não pode se basear em conjecturas, presunções ou suspeitas, ou muito menos em possibilidades, devendo estar alicerçado em provas passíveis de revelar de forma indubitável, a responsabilidade do acusado. 5.2. Assim, existindo dúvida razoável a respeito da autoria ou incerteza sobre a forma como teriam ocorrido os fatos, não pode haver condenação por força do in dubio pro reo, devendo o apelante ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, provido.